Tribunal: TJDFT
Processo: 0720894-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA. SUSPENSÃO DO DESCONTO DAS PARCELAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA.
1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Em cognição sumária, a Resolução 4790 de 2020 do BACEN garante ao tomador de empréstimo o direito potestativo de revogar a autorização de descontos em sua conta.
3. O mutuário não está isento do pagamento das parcelas após o pedido de revogação, bem como dos efeitos de eventual mora e das consequências contratualmente previstas para casos de revogação.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.